Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: existência de erro na decisão impugnada, apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conversão em agravo interno. Fungibilidade e informalidade. Critérios do art. 2o, da Lei n. 9.099/95.
4. No caso, a decisão impugnada não conheceu do Agravo de Instrumento, ante a constatação de que o recorrente já havia interposto agravo de instrumento contra a mesma decisão interlocutória, nos autos no 0703186-13.2025.8.07.9000, recurso que não foi conhecido por deserção, com comunicação regular ao juízo de origem.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, razão pela qual os fundamentos expostos na decisão agravada são irretocáveis. Não ocorreu erro de procedimento e tampouco a possibilidade de dano irreparável ao agravante.
6. A inadmissibilidade do primeiro agravo de instrumento, por força da deserção, não autoriza a renovação do ato processual, inexistindo previsão legal para a reabertura da via recursal após o esgotamento da faculdade de recorrer. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que não conheceu do recurso interposto.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/1995).